Tribunal: TJBA
Processo: 8043334-25.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8043334-25.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: HUMBERTO COLONNEZI JUNIOR e outros Advogado(s): HUMBERTO COLONNEZI JUNIOR IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE ITABERABA BA Advogado(s): EMENTA HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. PACIENTE NÃO LOCALIZADO DESDE A EXPEDIÇÃO DO MANDADO PRISIONAL. RÉU FORAGIDO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL NOS TERMOS DO ART. 366 DO CPP. RETARDO PROCESSUAL DECORRENTE DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. INAPLICABILIDADE DA REVISÃO PERIÓDICA PREVISTA NO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP A MANDADO DE PRISÃO NÃO CUMPRIDO. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL MANTIDO PELA CONDIÇÃO DE FORAGIDO. DECRETO PREVENTIVO FUNDAMENTADO EM ELEMENTOS CONCRETOS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E INDÍCIOS DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES PARA AFASTAR A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DE TESES DE INOCÊNCIA E LEGÍTIMA DEFESA NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de acusado da suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal), visando à revogação da prisão preventiva decretada em 21/03/2006. Sustenta-se excesso de prazo para formação da culpa, ausência de reavaliação periódica da custódia cautelar, falta de contemporaneidade dos fundamentos da prisão e suficiência de medidas cautelares diversas, diante das condições pessoais favoráveis do paciente. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber: (i) se há constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a formação da culpa; (ii) se a ausência de revisão periódica prevista no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal acarreta a ilegalidade da prisão preventiva não cumprida; (iii) se subsistem os fundamentos cautelares que justificaram a decretação da prisão preventiva, especialmente diante do longo lapso temporal transcorrido desde sua expedição; (iv) se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a revogação da custódia cautelar ou sua substituição por medidas cautelares diversas. III. Razões de decidir 3. Não se configura excesso de prazo para a formação da culpa quando a demora processual decorre substancialmente da impossibilidade de localização do acusado, circunstância que ensejou a citação por edital e a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal. 4. A retomada da marcha processual ocorreu somente após a constituição de defensor pelo paciente, não se verificando desídia estatal ou paralisação injustificada imputável ao Poder Judiciário. 5. A revisão periódica da prisão preventiva prevista no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal destina-se às hipóteses de custódia cautelar efetivamente executada, não sendo exigível quando o mandado prisional permanece sem cumprimento em razão da não localização do acusado. 6. A condição de foragido preserva a contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva, por evidenciar risco atual à aplicação da lei penal, circunstância apta a justificar a manutenção da medida cautelar. 7. O decreto prisional encontra-se amparado em elementos concretos extraídos dos autos, consistentes na gravidade concreta da imputação e em indicativos de risco de reiteração delitiva, atendendo aos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 8. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e exercício de atividade lícita, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes fundamentos cautelares idôneos. 9. As alegações de legítima defesa e inocência demandam aprofundado exame probatório, incompatível com a cognição sumária própria da via do habeas corpus. IV. Dispositivo e tese 10. Ordem de habeas corpus conhecida e denegada. Tese de julgamento: “1. Não há excesso de prazo para formação da culpa quando a demora processual decorre da não localização do acusado e da suspensão do processo na forma do art. 366 do CPP. 2. A revisão periódica prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP não se aplica a mandado de prisão preventiva não cumprido em razão da condição de foragido do acusado. 3. A permanência do réu em local incerto e não sabido mantém contemporâneo o risco à aplicação da lei penal e justifica a preservação da prisão preventiva.” Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, II e IV; CPP, arts. 312, 313, 316, parágrafo único, e 366. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 226.505/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.12.2025; STJ, AgRg no RHC n. 233.993/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 06.05.2026; STJ, AgRg no HC n. 960.209/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 02.04.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8043334-25.2026.8.05.0000, impetrado por HUMBERTO COLONNEZI JUNIOR (OAB/BA 11.800), em favor de JAIR SANTOS DA SILVA, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE ITABERABA/BA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto condutor.